Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-89.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-89.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIELLE ALVES DE SOUZA - CPF: 050.976.281-60 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INADIMPLENCIA DE FATURA ELETRICA -APONTAMENTO NEGATIVO – EMPRESA ELETRICA QUE DEIXA DE APRESENTAR O CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A empresa elétrica deixou de apresentar o suposto contrato de prestação de serviço, razão pela qual correta à sentença de piso que entendeu que a relação jurídica contratual entre as partes não foi demonstrada.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração e deve ser mantido.

III - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001902-89.2022.8.11.0010, movida por FRANCIELLE ALVES DE SOUZA em desfavor do ora apelante, perante a 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT.

Na origem, a parte autora/apelada afirmou que mesmo sem possuir nenhuma relação jurídica/comercial com a empresa requerida/apelante, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores, razão pela qual requereu a exclusão do apontamento negativo, bem como requereu a condenação da parte adversa ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A aduziu a legalidade da contratação. Entretanto, sem apresentar o contrato de prestação de serviço.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, proferindo a seguinte sentença:

“Diante do exposto, julgo procedente a inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, relativa ao contrato nº 0000674376202101, e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da dívida, devendo a requerida promover a baixa definitiva da restrição.

Condeno a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do restritivo.

Por conseguinte, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”.

Inconformada com a sentença, a empresa elétrica Recurso de Apelação, aduzindo em síntese; (i) que não houve defeito na prestação do serviço ou ato ilícito; (ii) que a parte recorrida é titular da uc 6/674376-9 localizado a avenida xavantes 119, bairro vila Santo Antônio, local: Jaciara, CEP: 788200000, Cuiabá–MT, registrada com seus dados CPF, RG, celular, e-mail; (iii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (iii) Com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001902-89.2022.8.11.0010, movida por FRANCIELLE ALVES DE SOUZA em desfavor do ora apelante, perante a 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT.

Pois bem.

Em que pese às argumentações da apelação, analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancária apelada não foi capaz de colacionar aos autos nenhum contrato referente à prestação de serviço.

Assim, nos termos do art. 373, I e II do CPC, competia à empresa telefônica apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas juntadas pela empresa elétrica requerida/apelante, documentos produzidos unilateralmente, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023